Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. CULPA DOS CONTRATANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INEXECUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DOS CONTRATADOS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. É legítimo o pedido de rescisão do contrato de empreitada, com o retorno das partes ao status quo ante, em razão da inexecução culposa dos contratados, devendo estes responderem pelas perdas e danos, à luz do art. 475 do Código Civil, que dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".
2. Não há como cogitar que contratantes, parte lesada, sejam condenados a pagar aos contratados, que deram causa à resolução do ajuste, o valor despendido por estes na obra cujo inadimplemento se deu por sua culpa, muito menos a ressarcirem pela perda dos lucros com as unidades que receberiam em contraprestação à execução do empreendimento.
3. Afasta-se a imposição da cláusula penal moratória prevista no contrato quando não se tratar de inadimplemento tardio da obrigação, ou seja, parcial, mas o caso versar sobre inadimplemento absoluto do objeto do pacto, a ensejar o ressarcimento por perdas e danos.
4. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado.
5. Recurso não provido.